Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO. FÓRMULA DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. MORA. LAUDO PERICIAL. AFERIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. DÉBITO DE MONTANTE SUBSTANCIAL. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA. INFLEXÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. AGRAVO. PRETENSÃO. MINORAÇÃO DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata, paradigma da segurança jurídica e expressão do estado de direito, cujos contornos são impassíveis de serem modulados ou revolvidos após seu aperfeiçoamento.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração da indenização reconhecida e assegurada pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo ou mitiga-lo sob o prisma da ótica do credor ou do devedor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.
3. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento da obrigação, pois cinge-se a permitir a preservação da sua identidade no tempo, prevenindo que sua efetiva expressão pecuniária seja afetada pelo processo inflacionário, em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada nos moldes fixados pelo título judicial como forma de preservação da sua real expressão material diante dos efeitos ensejados pela inflação.
4. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé.
5. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. Aferido que a interposição de recurso pelo executado volvido à minoração do débito exequendo sob o prisma de que alcançara montante substancial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC e patenteado que não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que sejam reputados litigantes de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples consectário do exercício do direito que os assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido deduzido em seu favor, não ocorrendo, portanto, qualquer ato de má fé apto a configurar a litigância de má fé, descaracterizando, destarte, a implicação de cominação de multa processual.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.